Tribunal: TJDFT
Processo: 0700830-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700830-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MAURO LUCIO CARDOSO JUNIOR, MIRIAN ALVES DE MACEDO RÉU: ESQUILO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME D E C I S Ã O Vistos etc Feitos os esclarecimentos em sede de emenda à inicial da rescisória, reconheço a gratuidade deferida no juízo de origem. Atendidas as disposições anteriores, recebo a emenda. Verifico que há pedido de antecipação e tutela sob a alegação de preenchidos os seus requisitos autorizativos. A antecipação de tutela em sede de ação rescisória nos termos do art. 300, do CPC, exige seja demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O instituto da tutela antecipada é marcado pelo adiantamento do provimento jurisdicional que o magistrado vislumbra como o provável ao final do processo. Excepcionalmente, admite-se a suspensão dos efeitos da decisão rescindenda desde que evidenciados os requisitos necessários à tutela cautelar ou antecipação dos efeitos da tutela (cf. STJ, 1a Seção, AgRg na AR 3.899/MG, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, j. 12.03.2008). No caso, não vislumbro demonstrada a sustentada clareza solar de probabilidade do direito da necessidade da rescisão pretendida. No acórdão impugnado (1173815) há inclusive ressalva de que a parte autora/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos alegados, ainda que instada por diversas vezes pelo juízo “a quo”. E ressaltou: “em verdade, tamanha é a ausência de provas que não se comprovou sequer se existe o exercício do direito de moradia no local.” Por fim, o acórdão, em sua apreciação, concluiu: “Em verdade, é de uma clareza solar que as provas apresentadas em juízo são contrárias ao direito defendido pelo autor.” Também não houve a exigida demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, tendo a parte autora o indicado pelo fato de o réu ainda não ter se imitido na posse do imóvel em cumprimento à determinação judicial nas instâncias em que foram apresentadas, respeito à garantia do devido processo legal com observância do contraditório e ampla defesa. Em análise preliminar, à luz dos elementos de convicção apresentados, deve ser prestigiado o resultado de todo o processo judicial após o devido processo legal, com contraditório e ampla defesa. Ademais, é sabido que, de regra, o ajuizamento de ação rescisória não tem o condão de retirar a eficácia do julgado rescindendo porquanto a propositura de ação rescisória não impede a execução definitiva do julgado rescindendo, ou seja, o cumprimento da decisão rescindenda, à luz da regra expressa no art. 969, do NCPC. Nesses termos, em sede de cognição sumária, admitida para o momento, após apreciar os pedidos e a documentação apresentada pela parte autora, não porquanto atendida a exigência do art. 300, do CPC quanto à demonstração dos requisitos autorizativos da tutela de urgência, nos limites do pedido/da petição inicial, indefiro a antecipação de tutela pretendida. Prossiga o feito, regularmente, no juízo de origem. Preclusa, prossiga na forma do art. 970, do CPC. Cite-se. Prazo: 20 dias (art. 219, CPC). Após, colha-se o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (art. 178, I e III, CPC). Brasília-DF, 13 de fevereiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator